Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017287-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JENNYFER CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 044.027.291-22 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

Dentro das hipóteses de cabimento da reclamação não está incluída a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de Recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JENNYFER CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA ARANTE contra decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação, que
indeferiu a petição inicial,
por entender que a reclamação não tem cabimento como sucedâneo recursal.

A Agravante explica que ajuizou uma demanda em desfavor do Município de Cuiabá, para declaração de nulidade de contrato de trabalho de servidor temporário na função de técnica em nutrição alimentar (merendeira de escola), período de 01/03/2017 a 19/12/2019.

Assevera que, após os pedidos da ação ter sido julgados parcialmente procedentes, interpôs recurso inominado para reformar a r. sentença, entretanto, por unanimidade, o recurso foi desprovido, sob os fundamentos que a contratação era legal.

Frisa que a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado nº 1058770-96.2019.8.11.0041, não observa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Salienta todas vias recursais cabíveis no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, foram exauridas, ou seja, a Reclamante ingressou com Recurso Cível Inominado e, posteriormente, ofertou embargos de declaração, e mesmo assim, se manteve a teratologia da decisão reclamada.

Destaca que houve
error in judicando
, pois ficou demonstrado que a contratação da Recorrente sem aprovação em concurso público e com período de quase 2 (dois anos), não observou a Lei Federal n.º 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.

126668656), pugnando pelo desprovimento recurso.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que a Agravante pretende a procedência da reclamação com a cassação da decisão proferida pela Egrégia Turma Recursal deste Estado, ao fundamento de que há divergência existente no Recurso Cível n. 1058770-96.2019.8.11.0041e entendimento jurisprudencial dos Tribunais.

As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

Desse modo, dentro das hipóteses de cabimento da reclamação não está incluída a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de Recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

Ademais, conforme estabelecido na decisão agravada, nos termos do art. 998, §5º, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Porém, na presente hipótese, a Agravante propôs a Reclamação contra acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado nº 1058770-96.2019.8.11.0041, proferido em 01/07/2021. Opostos Embargos de Declaração, o recurso não foi conhecido, por intempestivo, com decisão proferida em 23/08/2021.

Assim, forçoso reconhecer que o acórdão proferido no Recurso Inominado nº 1058770-96.2019.8.11.0041 transitou em julgado, em 22/07/2021, conforme decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, face a intempestividade do recurso.

Com efeito, constou ainda na decisão agravada que nem mesmo a pretensão de aplicação da Resolução nº 12/2009, do Superior Tribunal de Justiça socorre ao Autor, uma vez que, nos termos da normativa, a reclamação deveria ser oferecida no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada; prazo este não observado pela Agravante.

Nesse contexto, as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão proferida.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022